Tribunal: TJES
Processo: 5000090-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000090-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DA SILVA AZEVEDO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO “TELIC”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gabriel da Silva Azevedo, contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que recebeu denúncia ofertada na ação penal nº 5048341-91.2025.8.08.0035 e decretou sua prisão preventiva, no âmbito da Operação “Telic”, em que apurada suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas vinculada à facção Primeiro Comando de Vitória – PCV.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, fundamentação genérica da decisão, inexistência de elementos individualizados e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há justa causa para o recebimento da denúncia; (ii) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada; (iii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inclusive contemporaneidade; e (iv) saber se cabível substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os elementos colhidos nas investigações — quebras de sigilo telemático, diligências de campo e apreensões — revelam justa causa suficiente para o recebimento da denúncia, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o aprofundamento de teses defensivas que demandam dilação probatória.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula ao momento da prática delitiva, mas à persistência atual dos fundamentos cautelares, subsistentes no caso concreto diante da imputação de integração estável e permanente em organização criminosa.
6. A decisão impugnada apresenta motivação idônea e concreta, com individualização mínima da conduta do paciente, destacando gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
7. Demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mostra-se inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastar a segregação preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
9. Mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Tese de julgamento
: “1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência atual dos fundamentos cautelares, e não à proximidade temporal entre os fatos investigados e o decreto prisional. 2. É legítima a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, indícios de participação em organização criminosa, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021; STJ, HC 661.801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 25.06.2021; STJ, AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Turma, DJ 01.08.2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATÓRIO):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA AZEVEDO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, em razão de decisão proferida nos autos da ação penal nº 5048341-91.2025.8.08.0035, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente no âmbito da denominada Operação “Telic”, investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face do paciente e de outros corréus, imputando-lhes a prática de delitos relacionados à atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com suposta atuação estruturada na região de Barramares e bairros adjacentes do Município de Vila Velha/ES, com domínio de diversos pontos de comercialização de entorpecentes.

Narra a acusação que o grupo investigado integraria organização criminosa vinculada à facção denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, exercendo controle territorial sobre diversos locais conhecidos como pontos de venda de drogas, utilizando-se de divisão de tarefas entre os integrantes, comunicação constante por meio de aplicativos de mensagens e participação de diversos agentes responsáveis pelo abastecimento, vigilância e comercialização de entorpecentes.

Com o oferecimento da denúncia, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha recebeu a peça acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Irresignada, a defesa apresentou resposta à acusação com pedido de reconsideração da revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência de elementos concretos que justificassem a manutenção da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O pleito, contudo, não foi acolhido pelo juízo de origem.

Diante desse contexto, foi impetrado o presente
habeas corpus
, no qual a defesa sustenta que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal de origem.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados para justificar a custódia cautelar, argumentando que os fatos atribuídos ao paciente seriam pretéritos e não demonstrariam risco atual à ordem pública.

A defesa também alega que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundada em motivação genérica e abstrata, sem a indicação de elementos concretos que evidenciassem a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, afirmando que o decisum teria se limitado a reproduzir fundamentos aplicáveis indistintamente a outros investigados.

Sustenta, ainda, que não teriam sido demonstrados elementos individualizados capazes de indicar efetiva participação do paciente nas condutas investigadas, argumentando que a decisão não apresentaria fundamentação específica quanto à necessidade da custódia cautelar.

A defesa afirma, igualmente, que a prisão preventiva se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, defendendo que eventuais riscos poderiam ser adequadamente enfrentados por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi apreciado por este Relator, que, em decisão anterior, indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos Procuradores de Justiça Benedito Leonardo Senatore, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Altamir Mendes de Moraes, Antônio Fernando Albuquerque Ribeira, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, apresentou parecer opinando pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ HENRIQUE COSTA:-

Em primeiro lugar, boa tarde, Excelentíssimo Desembargador relator Walace, por meio do qual estendo meus cumprimentos aos demais Desembargadores aqui presentes, ao doutor procurador de justiça e aos demais serventuários da justiça e advogados aqui presentes.

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
criminal apresentado pelo paciente Gabriel, contra a decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o principal fundamento do envolvimento dele, suposto envolvimento dele com organização criminosa.

O motivo da impetração deste
H
abeas
C
orpus
é claro e objetivo, a ausência de contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva e a completa ausência de perigo causado pela liberdade do paciente.

Quanto à ausência de perigo causado pela liberdade do paciente, temos aqui o agravo regimental no recurso ordinário em
H
abeas
C
orpus
194061 do Superior Tribunal de Justiça, em que determina que a prisão preventiva deve analisar o nível de participação com organização criminosa.

No caso dos autos, segundo a própria denúncia imputada pelo Ministério Público, a suposta participação do paciente seria meramente subalterna e esporádica. Somado a isso, o paciente, no momento da sua prisão e do cumprimento do mandato de busca e apreensão, não houve nenhuma apreensão de material ilícito com ele, bem como nunca respondeu nenhuma outra ação penal, tampouco algum ato infracional análogo a algum crime.

Por fim, Excelências, quanto à ausência de contemporaneidade, os fatos imputados ao paciente datam do ano de 2024, precisamente, dos meses de outubro, novembro e dezembro, que seriam um
print
s
de conversa de
WhatsApp
que ocorreram 3 (três) ou 4 (quatro) vezes no máximo.

Ocorre que a prisão preventiva foi decretada no final do ano de 2025. Dentro desse lapso temporal não houve nenhum fato novo que pudesse ensejar a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, resta evidente a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, por isso impõe-se a revogação da prisão preventiva, ainda que com a substituição por cautelares diversas, como o recolhimento noturno ou monitoramento eletrônico.

Esse é o pedido, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu recebi Vossa Excelência hoje, recebi um memorial, mas eu não tive condições de examiná-lo. Então, eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

VOTO - MÉRITO
:

Como relatado, cuidam os autos de habeas corpus impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA AZEVEDO, apontando ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, perfectibilizado pelo recebimento da denúncia ofertada nos autos da ação penal nº 5048341 91.2025.8.08.0035, e pela decretação da prisão preventiva do paciente, no âmbito da denominada Operação “Telic”.

A denúncia fora ofertada em face do paciente e de outros corréus, imputando-lhes a prática de delitos relacionados à atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com suposta atuação estruturada na região de Barramares e bairros adjacentes do Município de Vila Velha/ES, com domínio de diversos pontos de comercialização de entorpecentes.

Como consta do relatório, “narra a acusação que o grupo investigado integraria organização criminosa vinculada à facção denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV, exercendo controle territorial sobre diversos locais conhecidos como pontos de venda de drogas, utilizando-se de divisão de tarefas entre os integrantes, comunicação constante por meio de aplicativos de mensagens e participação de diversos agentes responsáveis pelo abastecimento, vigilância e comercialização de entorpecentes.

Com o oferecimento da denúncia, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha recebeu a peça acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente, ao fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Irresignada, a defesa apresentou resposta à acusação com pedido de reconsideração da revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência de elementos concretos que justificassem a manutenção da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito, contudo, não foi acolhido pelo juízo de origem.

Diante desse contexto, foi impetrado o presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal de origem.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados para justificar a custódia cautelar, argumentando que os fatos atribuídos ao paciente seriam pretéritos e não demonstrariam risco atual à ordem pública.

A defesa também alega que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria fundada em motivação genérica e abstrata, sem a indicação de elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, afirmando que o decisum teria se limitado a reproduzir fundamentos aplicáveis indistintamente a outros investigados.

Sustenta, ainda, que não teriam sido demonstrados elementos individualizados capazes de indicar efetiva participação do paciente nas condutas investigadas, argumentando que a decisão não apresentaria fundamentação específica quanto à necessidade da custódia cautelar. Ainda: Que a prisão preventiva se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, defendendo que eventuais riscos poderiam ser adequadamente enfrentados por meio da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Almeja, portanto, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Muito bem.

Em que pese os respeitáveis argumentos destacados em favor do paciente, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Efetivando o estudo dos autos verifico que, deveras, fora devidamente vislumbrada a justa causa necessária para fins de recebimento da denúncia, inclusive com relação ao paciente, diante das provas avaliadas até então, decorrentes de quebras de sigilo telemático, diligências de campo e apreensões perfectibilizadas.

O aprofundamento e deslinde das teses relativas à inexistência de autoria, e exclusão de materialidade direta, são impassíveis na via estreita do Habeas Corpus, eis que demandam dilação probatória que, por certo, será implementada com a instrução da ação penal originária. Também não vislumbro ausência de contemporaneidade no caso concreto, a não ensejar a prisão cautelar.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando, somente após o desenrolar das investigações, foram constatados os pressupostos necessários para que a medida fosse implementada. Registro, por relevante, que: “Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal. (STF - AGR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021; HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021).

É o caso dos autos.

Ademais, realmente, “a imputação não se restringe a fato isolado, mas descreve integração a organização criminosa de caráter estável e permanente , com divisão de tarefas e atuação reiterada no tráfico de drogas, circunstância que, ao menos em exame preliminar, afasta conclusão automática de esvaziamento do periculum libertatis”.

Em trato continuativo, destaco que a decisão que implementou a prisão cautelar, e a manifestação judicial que revelou a necessidade de sua manutenção, não possuem a pecha decorrente de ausência de fundamentação.

No que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “esse pressuposto de validade da decisão judicial – adequada fundamentação – tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado.

Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Na hipótese, foram suficientemente abordados os requisitos aptos para tal finalidade, com detalhamentos oriundos do caso concreto, seja para sobrelevar os indícios de materialidade e autoria, os indícios de atuação do paciente com relação aos crimes denunciados, seja para revelar a gravidade dos delitos, o perigo do estado de liberdade, a possibilidade de reiteração e a necessidade de garantia da ordem pública.

Devidamente demonstrada a necessidade de manutenção da custódia cautelar, por mais de um motivo e fundamento, por via reflexa fora afastada a possibilidade de implementação de medidas menos invasivas no caso concreto. Sabemos todos que a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa e vínculo laboral, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a prisão.

Assim, também com base na integralidade do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator